Tribunal: TJDFT
Processo: 0012041-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA EM DATA ANTERIOR A 27/3/2017. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. SELETIVIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.